Tribunal: TJMT
Processo: 1000762-85.2022.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000762-85.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN DIAS DA COSTA - CPF: 064.789.131-04 (APELADO), MUSTAFAN MISTERGAN ROSA DA SILVA - CPF: 739.404.611-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000762-85.2022.8.11.0053.

Origem: Vara única de Santo Antônio do Leverger.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
IVAN DIAS DA COSTA
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DÍVIDA ATIVA – DÉBITO DE VEICULO EM NOME DE TERCEIRO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

2.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe ao requerido comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Trata-se de ação na qual o reclamante sustenta que teve seu nome inserido na divida ativa, referente a débito oriundos de um veiculo em nome de AUGUSTO CARLOS DE C MAGALHAES, segundo extrato do site do Detran (ID 85309375). Nada aponta a propriedade do autor IVAN DIAS DA COSTA.

4.

Oportuno, ainda, salientar que no extrato do Detran não consta como proprietário nem atual e nem anterior o reclamante, conforme segue:

5.

In casu
, a inscrição indevida do recorrido em dívida ativa, mesmo não tendo nenhum débito aberto em relação ao veiculo, uma vez que nunca foi de sua propriedade, configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo dano, sendo este presumido e resultante do próprio fato.

6.

Nesse sentido:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IPTU – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CABIMENTO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS INDEVIDOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO DA CDA INDEVIDO - IPTU DEVIDAMENTE QUITADO - PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. “[. . .] Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000581-36.2010.8.11.0049, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2019).” É devida a repetição do indébito de IPTU pago indevidamente, acrescido de correção monetária a partir da data do pagamento. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos indevidamente e a obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.”
(TJ-MT 00028116820168110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÉBITO PAGO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Havendo negativação indevida referente a parcela já quitada, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a inexistência do débito, bem como, incluir a condenação de indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MT - RI: 10015698020228110029, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 16/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/10/2023)

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024